Tribunal: STF
Processo: RE 1413337
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Consta do processo que Paulo Cesar Rodrigues Fortes, recorrido, interpôs agravo em execução penal e pediu a detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento noturno (e-doc. 2).



    2. Em 2.8.2022, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5015999-91.2022.8.24.0033/SC, interposto pelo recorrido, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento ao recurso, “para que o cálculo do período a ser detraído da pena do agravante observe o critério objetivo, fundado no período em que restou privado de sua liberdade de locomoção, a ser convertido em dias” (fl. 57, e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE DETRAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM - PRETENSO RECONHECIMENTO DO PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE PERMANECEU SUBMISSO ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CABIMENTO NO QUE DIZ RESPEITO ÀS MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE RESTRINJAM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO APENADO (RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA) - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO” (fl. 4, e-doc. 4).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Santa Catarina (e-doc. 8).



    3. Contra essa decisão o Ministério Público de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. I, II e XLVI e o caput do art. 5º da Constituição da República, por ter admitido “a detração da pena corporal em decorrência do cumprimento de medida diversa da efetiva prisão” (e-doc. 11).



    Assevera que a “matéria possui relevância jurídica suficiente ao conhecimento do apelo extremo na medida em que, por ser aplicável a todos os processos criminais em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão especialmente aqueles com recolhimento domiciliar, faz-se imprescindível sua apreciação para uniformizar, sob a ótica constitucional, a jurisprudência nacional, que diverge acerca da possibilidade de cômputo do período de cumprimento de medida cautelar alternativa à prisão, consistente em recolhimento noturno, para fins de detração penal” (fls. 8-9, e-doc. 11).



    Argumenta que “o legislador foi claro em limitar a possibilidade de detração à prisão provisória e à internação para tratamento em hospital de custódia, opção que somente ele (legislador) pode alterar, sob pena de maltrato aos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 5º, II, da CF)” (fl. 11, e-doc. 11).



    Ressalta que “o reconhecimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão também implica maltrato aos princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput e I, da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF)” (fl. 14, e-doc. 11).



    Assinala que “a equiparação de situações absolutamente distintas (recolhimento noturno em domicílio e pena privativa de liberdade) caracteriza evidente quebra do critério de justiça eleito pelo ordenamento jurídico, tornando injusta a prática estatal nesse ponto” (fl. 14, e-doc. 11).



    Enfatiza “que não se pode admitir como igual a intensidade de restrição exercida naquele que está na sua própria residência (lugar infinitamente mais seguro e confortável do que um presídio, em convívio com seus familiares) e naquele que está efetivamente preso em estabelecimento prisional, na companhia de outros apenados, sob constante vigilância do Estado” (fl. 15, e-doc. 11).



    Sustenta que “há que se restringir o alcance conferido pelo TJSC ao art. 42 do CP, ao adotar posicionamento capitaneado pelo STJ, de forma a compatibilizar a sua aplicabilidade ao texto constitucional e à jurisprudência do STF, sob pena de grave violação, pelos motivos acima expostos, aos princípios da separação dos poderes, da igualdade, da legalidade e da individualização da pena, previstos no art. 2º e no art. 5º, caput, I, II e XLVI, da CF” (fl. 16, e-doc. 11).



    Este o pedido:



    “Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 2º e art. 5º, caput e I, II e XLVI, da CF, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para afastar a detração penal pelo cumprimento da medida cautelar diversa da prisão” (fl. 16, e-doc. 11).



    O recorrido, Paulo César Rodrigues Fortes, apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento e, se conhecido, o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, afastar a detração penal pelo tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento noturno e em dias de folga sem monitoração eletrônica.



    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PREVARICAÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais” (ARE n. 1.233.214-ED-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.324.323-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 1º.7.2021).



    7. Ressalte-se que a alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 24, I, §§ 1º E 2º, DA LEI MAIOR. DIREITO PENITENCIÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. CONTROLE DE LEGALIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279, 280 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 7.210/1984), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’ e 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.365.202-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM DE ATIVOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I (...) IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.358.466-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2022)



    8. Ademais, quanto à detração penal pela medida cautelar penal por recolhimento noturno, confiram-se os julgados: Recurso Extraordinário n. 1.395.564/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2022, com trânsito em julgado em 20.9.2022, e Recurso Extraordinário n. 1.398.051-AgR, de minha relatoria, com ata de julgamento publicada em 7.12.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora